Tribunal: TJSP
Processo: 2233841-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória que, ao apreciar impugnações, fixa critérios de cálculos de correção monetária e juros moratórios, uma vez que a sentença condenatória fora omissa. Nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, a correção monetária incidirá do arbitramento da indenização, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros da

Ementa:

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória que, ao apreciar impugnações, fixa critérios de cálculos de correção monetária e juros moratórios, uma vez que a sentença condenatória fora omissa. Nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, a correção monetária incidirá do arbitramento da indenização, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Agravo desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233841-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
SISTEMA FACIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA SAO JOSE DO RIO PRETO SIV
- SPE LTDA, é agravado WILSON NICOLA DUMBRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na parte conhecida,
negaram provimento ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233841-07.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5012 - São José do Rio Preto
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2233841-07.2019.8.26.0000
Agravante: SISTEMA FACIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA SAO JOSE DO
RIO PRETO SIV - SPE LTDA
Agravado: WILSON NICOLA DUMBRA
Interessado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz: Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
Voto no 5012
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
interlocutória que, ao apreciar impugnações, fixa critérios de
cálculos de correção monetária e juros moratórios, uma vez que a
sentença condenatória fora omissa. Nas indenizações por danos
morais decorrentes de ilícito contratual, a correção monetária
incidirá do arbitramento da indenização, nos termos da Súmula
362 do STJ, e os juros da citação, nos termos do art. 405 do
Código Civil. Agravo desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sistema
Fácil Incorporadora Imobiliária São José do Rio Preto XIV – SPE Ltda contra
interlocutória que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença proposto por
Wilson Nicola Dumbra. Sustenta, em síntese, o excesso de execução, visto que, diante da
omissão da sentença condenatória, os juros moratórios deveriam incidir a partir do trânsito
em julgado da decisão, e a correção monetária da data de arbitramento da indenização por
danos morais que ora se executa. Nesses termos pugna pelo provimento do agravo, para
que a conta seja refeita.
Efeito suspensivo indeferido (fls. 127/134).
Contrarrazões para desprovimento do agravo (fls. 137/139).
Recurso tempestivo e regulamente processado.
É o relatório.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233841-07.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5012 - São José do Rio Preto
3
“Vistos.
Trata-se de cumprimento de sentença decorrente de sentença
condenatória por danos morais. O julgado estabeleceu obrigação solidária às
requeridas ao pagamento à parte autora do equivalente a 20 salários mínimos, além
de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação. A
sentença foi mantida após recurso.
(....)
Passa-se a decisão das impugnações.
A controvérsia decorre do termo inicial da correção monetária
e dos juros de mora, pois não foram fixados expressamente na sentença (fls. 45/46)
mantida pelo acórdão de fls. 48/52.
Não obstante a sentença não tenha estabelecido termo inicial
para incidir correção monetária, ela se aplica desde a data da sentença que fixou o
valor da condenação por danos morais, pois a correção monetária nada mais é do
que mera atualização da moeda. É o que estabelece a Súmula 362 do STJ: 'A
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento'.
Quanto aos juros de mora, devem ser contados desde a data
da citação por força do que estabelece o art. 405 do Código Civil, pois se trata de
dano moral decorrente de ilício contratual.
Por outro lado, os depósitos foram efetuados a título de
pagamento pelos devedores no mês de outubro de 2018, de modo que o credor
deverá atualizar seu cálculo até este mês e não até novembro como fez na planilha
juntada a fls. 90.
Assim, ficam estabelecidos aqui os parâmetros para que o
credor apresente memória de cálculo de seu crédito, correspondente a 20 salários
mínimos na data da sentença, que monta em R$ 13.560,00 (20 vezes R$ 678,00),
montante este que deverá ser atualizado monetariamente desde a data da sentença
(março de 2013 fls. 45/46), acrescendo-se juros de mora de 1% ao mês, desde a
citação (janeiro de 2013). Sobre a condenação apurar honorários de 20%. O credor
deverá refazer o cálculo de seu crédito até o mês dos depósitos efetuados pelas
devedoras, qual seja: o mês de outubro de 2018. Após, decorrido prazo de recurso
desta decisão, bem como apresentado cálculo pelo credor na forma aqui
determinada, tornem os autos conclusos para apreciar ordem de levantamento e
extinção da fase executiva.
Intime-se.” (fls. 100/101 do cumprimento de sentença)
A coexecutada Sistema Fácil opôs embargos declaratórios
(fls. 103/106 do cumprimento de sentença), rejeitados (fl. 107 do cumprimento de
sentença).
A decisão agravada é irretocável, e merece prevalecer,
inclusive por seus próprios fundamentos.
Sendo a correção monetária mera atualização do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233841-07.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5012 - São José do Rio Preto
4
moeda diante de perdas inflacionárias, não representando qualquer ganho, é evidente que
deve incidir desde o arbitramento da indenização por danos morais, conforme dispõe a
Súmula 362 do E. STJ. Na verdade, a irresignação do agravante quanto ao tópico não tem
justificativa, visto que objetiva a incidência da correção a partir do arbitramento, o que foi
determinado pela decisão agravada. Não se conhece do recurso, quanto a este tema.
Já os juros moratórios devem incidir desde a data citação, nos
termos do artigo 405 do Código Civil, pois os danos morais decorreram de ilícito
contratual negativação do nome do autor sem que fosse demonstrada inadimplência na
quitação das parcelas de financiamento imobiliário contraído. Nesse sentido já decidiu esta
E. 15a Câmara de Direito Privado:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Incontroversa a
negativação do nome da autora junto ao rol de maus pagadores, por dívida
inexistente decorrente de falha de sistema interno da ré Responsabilidade
objetiva da prestadora de serviços Caso fortuito ou força maior não
configurados Dever de indenizar pelos danos morais Abalo ao crédito -
Verba indenizatória fixada em R$ 15.000,00, juros de mora a contar da
citação, uma vez tratar-se de responsabilidade contratual Precedentes da
Câmara Sucumbência integral pela demandada (Súmula 326, do C. STJ) -
Recurso não provido, mantida a verba honorária em 20% do valor da
condenação, por ser o máximo legal. (Apelação Cível no
1003227-17.2017.8.26.0347, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 17.10.2019)
Ante o exposto, na parte conhecida, nego provimento ao
agravo.
Elói Estevão Troly
Relator